Tribunal: TJDFT
Processo: 0735451-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SUSPENSÃO DO FEITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 61.425/1993. PRELIMINARES REJEITADAS. MATRÍCULA EM CRECHE. DIREITO SUBJETIVO DO MENOR. DEVER DO ESTADO. LISTA DE ESPERA. DESCASO ESTATAL. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da r. decisão agravada que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência para obrigar o agravado a efetuar matrícula dos agravantes em creche pública de ensino, de período integral, próxima à residência do representante legal dos agravantes ou arcar com os custos de estabelecimento particular de ensino, também próxima à residência, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo.

2. Embora a matéria discutida no RE 1008166 (Tema 548) tenha tido a repercussão geral reconhecida, não há suspensão automática dos feitos nas instâncias inferiores, quando não houve determinação expressa do relator nesse respeito, sendo o sobrestamento uma discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma. Preliminar de suspensão do feito rejeitada.

3. A existência de ação coletiva em que se objetiva a tutela de direitos individuais homogêneos não obsta a propositura de ação individual. 3. 1. Não há na Ação Civil Pública 61.425/1993 determinação expressa para suspender os feitos que tratem sobre a mesma matéria, o que permite o julgamento do presente feito. Preliminar rejeitada.

4. A deficiência estrutural do ensino, oriunda do descumprimento da Constituição Federal, está sendo utilizada para impedir a realização do direito fundamental à educação infantil, gerando o sistema de filas para acesso às creches. Entretanto, não pode a Administração Pública aproveitar-se de sua própria ineficiência para alegar fictícia ofensa ao princípio da isonomia, sob o fundamento de que existem várias crianças que não têm o seu direito respeitado, e obstar que outra infante obtenha em Juízo o reconhecimento do seu próprio e regular direito. 4. 1. A educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo-se ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a creches e unidades pré-escolares.

5. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.